Tribunal: STF
Processo: HC 183014
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. SÚMULA 691/STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    3. O paciente, preso preventivamente, foi condenado à pena de 20 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, do Código penal, e no art. 244-B da Lei 8.069/90. Ausência de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante que autorize o acolhimento da pretensão defensiva no presente caso



    4. A alegada inobservância à Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça não foi apreciada pelas instâncias de origem. O que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.



    5. Agravo regimental desprovido.